Tribunal: STF
Processo: Rcl 78510
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria da Glória Ferreira dos Santos, em face de decisão proferida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia. (Processo 8006528-84.2022.8.05.0079), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 139-RG, RE 590260 , Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Recorrente ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer (Proc. '. 8006528-84.2022.8.05.0079) contra o Município de Eunápolis/Bahia em 15/12/2022, requerendo a complementação da aposentadoria paga pelo INSS em face das regras constitucionais e legais da aposentadoria com integralidade e paridade. 



    [...]



    Contudo, a decisão reclamada é contrária ao entendimento do STF exarado pelo Tribunal Pleno no RE 590260, com Tese de Repercussão Geral - Tema Nº. 139, “in verbis”: 



    [...]



    Apesar da Reclamante ser vinculada ao RGPS por ausência de criação do RPPS no Município de Eunápolis/Bahia, a mesma é servidora Estatutária, regida pela Lei Municipal Nº. 568/2005 e tem direito à aposentadoria com integralidade e paridade, conforme fixado pelo STF no RE 590260, com Tese de Repercussão Geral - Tema Nº. 139. 



    [...]



    Veja-se que o RGPS não garante à Recorrente o direito à aposentadoria com integralidade e paridade, devendo o Município de Eunápolis/Bahia, que optou por não criar RPPS, arcar com a complementação da aposentadoria, sob pena de se tornar letra morta o direito à aposentadoria com integralidade e paridade.” 



    Ao final, no mérito, requer “Seja conhecida e provida a presente Reclamação, presentes todos os requisitos de admissibilidade, reformando-se a r. decisão recorrida, RECONHECENDO O DIREITO DA AUTORA À APOSENTADORIA INTEGRALIDADE E PARIDADE (STF, RE 590260, TESE DE REPERCUSSÃO GERAL TEMA Nº. 139)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocados é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 139-RG, RE 590.260, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia é possível verificar que da decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto pela ora Reclamante foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, o qual se encontra concluso no Gabinete da Vice-Presidência do Tribunal Reclamado.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente